Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ação rescisória. Indeferimento monocrático da petição inicial. Ausência de prova nova apta a revisar o julgado. Decisão mantida.
(I) Caso em exame
1. O autor interpôs agravo interno contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial. Argumentou que o indeferimento não deveria ocorrer de forma monocrática, mas pelo órgão colegiado.
(II) Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento monocrático da petição inicial pelo relator foi adequado, considerando a ausência de requisitos formais e materiais mínimos para a apreciação pelo colegiado, e se a documentação apresentada constitui prova nova apta a justificar a revisão do julgado rescindendo.
(III) Razões de decidir
3. A dinâmica do sistema processual prevê análise preliminar do relator para verificar o atendimento aos requisitos mínimos da petição inicial, evitando sobrecarga do órgão colegiado com questões manifestamente improcedentes ou deficientes.
4. A documentação apresentada como suposta prova nova não altera o fundamento principal do acórdão rescindendo, que se baseia na falha na prestação de serviço do corretor, conforme previsto no art. 723 do CC, não se configurando prova nova apta a justificar a rescisão.
(IV) Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
------
Dispositivos relevantes citados: Art. 723, CC